Tribunal: TJBA
Processo: 8165349-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165349-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA FERNANDES ALBUQUERQUE OLIVEIRA, JULIANO MARTINS MANSUR, VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN, CASSIANO DA ROSA KERN, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: ILDECI DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
RONIELSON COELHO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que julgou procedente o pedido autoral, declarando a inexistência de contrato de seguro fraudulento, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e determinando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a (i) fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 sem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, (ii) reconhecimento de dano moral apesar de suposta inexistência de conduta ilícita, e (iii) ausência de modulação dos efeitos da repetição em dobro conforme precedentes do STJ para limitar a incidência aos valores pagos após 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado analisou expressamente as circunstâncias fáticas do caso, notadamente a falsificação da assinatura da consumidora, os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e a recalcitrância das rés em solucionar administrativamente o problema, justificando a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de omissão ou contradição.

4 - A prova pericial grafotécnica confirmou a falsificação da assinatura no suposto contrato de seguro, tendo o acórdão reconhecido que a embargante integrou a cadeia de fornecimento e auferiu proveito econômico direto dos descontos indevidos, incidindo a responsabilidade solidária prevista no art. 25, §1º, do CDC. A conduta ilícita foi devidamente reconhecida e analisada.

5 - A modulação dos efeitos determinada nos julgados do STJ (EAREsp 676.608/RS e precedentes correlatos) não se aplica à hipótese dos autos, porquanto a condenação não se baseou em alteração jurisprudencial superveniente, mas em situação fática de fraude comprovada, evidenciando conduta contrária à boa-fé objetiva e afastando qualquer dúvida razoável quanto à ilicitude da cobrança. A embargante não comprovou erro justificável que pudesse afastar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

6 - A contradição apta a ensejar o manejo dos embargos de declaração deve ser interna ao decisum, e não entre a decisão e a expectativa da parte. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões suscitadas, tendo exposto de maneira fundamentada as razões pelas quais reconheceu a ilicitude da cobrança, a responsabilidade solidária das rés e a adequação dos valores fixados.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº8165349-95.2023.8.05.0001.EDCiv
, sendo Embargante
SABEMI SEGURADORA SA
e
Embargad
a

ILDECI DOS SANTOS PINHEIRO

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos voto do Relator.